Tribunal: STF
Processo: HC 252980
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 956582/PR - eDOC 2, p. 175): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. EXTORSÃO E ESTELIONATO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A parte agravante alega inépcia da denúncia por falta de descrição da ameaça e pleiteia a desclassificação do crime de extorsão para estelionato, argumentando ausência de grave ameaça. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu configura o crime de extorsão ou de estelionato, considerando a alegação de ausência de grave ameaça e a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. III. Razões de decidir 4. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, uma vez que a sentença de cognição exauriente substitui o exame de cognição sumária. 5. A Corte de origem concluiu que o crime de estelionato foi apenas o crime-meio para a prática do crime de extorsão, caracterizado pela ameaça de bloquear a aposentadoria da vítima, o que inviabiliza a desclassificação pretendida. 6. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou para apreciação de alegações que buscam a absolvição ou alteração de classificação típica, sendo necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa. 2. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou para alteração de classificação típica quando há necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório"Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 158; Código Penal, art. 171. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 384.302/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 09.06.2017; STJ, AgRg no HC 701.540/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 15.09.2023.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 158, caput, do Código Penal, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 112 dias-multa.



    A defesa sustenta que “a impetração do presente habeas corpus substitutivo se justifica pela existência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, que desconsiderou provas essenciais apresentadas pela defesa, violando o devido processo legal e o direito à ampla defesa”.



    Aponta que a condenação foi baseada exclusivamente no depoimento da vítima sem a devida confrontação com as provas materiais.



    Aduz que o Tribunal local foi omisso ao rejeitar os embargos de declaração “sob a alegação genérica de que todas as provas já haviam sido analisadas, sem apontar especificamente onde e de que forma tal análise ocorreu”.



    À vista do exposto, requer a concessão da ordem para: i) reconhecer a inexistência de elementos caracterizadores do crime de extorsão e, consequentemente, determinar a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de estelionato ii) “reconhecer a nulidade do acórdão da apelação e dos embargos de declaração, diante a ausência da devida análise das provas documentais apresentadas, (...) com a determinação para que o Tribunal de Justiça do Paraná profira nova decisão, analisando expressamente os documentos apresentados e fundamentando suas conclusões, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente